Tribunal: TJMT
Processo: 0002322-21.2016.8.11.0011
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002322-21.2016.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ROSILAINE MARQUES QUEIROZ - CPF: 009.276.381-26 (EMBARGANTE), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), JOSIAS FERREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 022.608.711-51 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), H M RECAPAGEM DE PNEUS LTDA - CNPJ: 24.749.293/0001-72 (EMBARGADO), MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 785.495.748-72 (ADVOGADO), ANAILDO MANOEL FILHO - CPF: 547.652.348-00 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MARIA FERREIRA (EMBARGADO), MARIA FERREIRA MANOEL - CPF: 513.188.301-68 (EMBARGADO), RENOVADORA DE PNEUS CENTRO OESTE LTDA - H.M RECAPAGEM DE PNEUS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONSTRUÇÃO DE CASA EM UM LOTE QUE NÃO LHE PERTENCIA – TERRENO LEVADO À LEILÃO PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDA EXECUTADA PELO ESTADO DE MATO GROSSO – DIREITO DE PREFERÊNCIA RECONHECIDO E HOMOLOGADO PELO JUÍZO “A QUO” – PLEITO INDENIZATÓRIO SOBRE A CONSTRUÇÃO CONTIDA NA ÁREA OBJETO DO LITÍGIO – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO NÃO ANALISADA PELO JUÍZO “A QUO”

– INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Como cediço, s
endo acordado pelas partes o direito de preferência de área e, tendo a parte recorrente requerido o provimento recursal sobre o pleito indenizatório de uma casa construída no lote sob litígio, situação que não foi devidamente analisada pelo juízo “a quo”, resta defeso ao juízo “ad quem” promover esta análise, sob pena de incorrer em supressão de instância
.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos modificativos opostos por
JOSIAS FERREIRA DE CARVALHO JUNIOR E OUTRA
contra acórdão proferido por este relator, o qual, à unanimidade, desproveu o recurso.

Em suas razões, pontuam os embargantes que, ‘a permanência do V. Acórdão nos termos do julgamento da instância superior, implica em erro material, eis que o andamento processual contém peças processuais necessárias para demonstrar que inexiste supressão de instância, devendo assim nos termos do Recurso de Apelação, devolver ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, bem como, as questões apresentada e discutidas no processo, sobre as quais houve negativa expressa do juízo a quo de reversão da decisão equivocada e desatenta aos termos do processo’.

Argumenta que, ‘o processo digital em questão comporta todos os andamentos necessários para eliminar qualquer erro material, omissão, contradição, obscuridade, pois restou demonstrado que a construção no lote penhorado pertence aos Embargantes’.

Destaca que, ‘INEXISTE supressão de instância, antes os embargos de declaração manejados no juízo de piso, e assim, analisar o Recurso de Apelação, com a devida modificação da sentença monocrática eis que provas existe de que não só existe o direito de preferência do solo do imóvel do Lote nº 06 da quadra U, bem como, que deve ser excluído assim a construção do lote a qual pertence aos Embargantes’.

Ao final, pugna, pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

Apresentadas as contrarrazões, pela rejeição dos embargos de declaração.

Dispensado o parecer ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Por oportuno, transcrevo parte do
decisum
de que ora se recorre, até para que se evite tautologia. A propósito:

“[...]
Como se sabe, o artigo 674, do Código de Processo Civil dispõe que: “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”. De acordo com a norma citada, todo aquele que é possuidor, proprietário ou ambos de bem objeto de medida judicial constritiva determinada em processo no qual não é parte pode opor embargos de terceiro a fim de resguardar a sua posse ou propriedade, sendo estas as condições necessárias para que a pessoa se encontre legitimada para opor os embargos, situação verificada na espécie. No presente caso, a insurgência recursal recai sobre o fato da parte embargante, ora Apelante, com o direito de preferência assegurado sobre o lote 06, da Quadra U, tenha que efetuar o pagamento da construção ali contida, malgrado afirme que fora ela mesma quem a promoveu. No presente caso, restou devidamente consignado na sentença que o acordo entabulado entre as partes previu que os recorrentes tivessem o direito de preferência sobre a aquisição do lote, todavia, “remanescendo a discussão acerca da eventual indenização e/ou atualização do valor do imóvel”. Como se sabe, a supressão de instâncias pode ser entendido com o momento no qual uma instância superior decide uma questão que não foi objeto de análise (mérito) pela instância inferior. In casu, resta devidamente comprovado que, o juízo não se pronunciou sobre tal situação, hipótese proibitiva de que este órgão ad quem promova sua análise, sob pena de supressão de instancia. Este, inclusive, é o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, como cito: “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. SÚMULA N. 83/STJ. 1. Inviável a apreciação de questões que ainda não foram discutidas no juízo sentenciante, sob pena de se incorrer em supressão de instância. 2. Ainda que a matéria de ordem pública seja ventilada em recurso especial, é indispensável, para que não ocorra supressão de instância, que a tese tenha sido apreciada pela origem. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 700340 MS 2015/0098611-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/12/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2015)”. Com efeito, malgrado a parte recorrente tenha obtido o direito de preferência de aquisição da área em que se encontra litígio, qualquer manifestação além disso, seria supressão de instancia, pois, como mencionado alhures, não restou analisado pelo juízo “a quo”. Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo-se inalterada a sentença recorrida
.

Perscrutando os autos, verifica-se que não assiste razão ao Embargante.

Como se sabe,
“
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para:
a) correção de erro material manifesto;
b) suprimento de omissão;
c) extirpação de contradição.
A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl
. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.
Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado.

Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial.
(...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

Os pontos abarcados no voto e que agora se revestem de inconformismo nos aclaratórios não podem servir para a modificação do
decisum
, posto que, da sua leitura infere-se que a insurgência recursal foi devidamente analisada e fundamentada, fazendo-se concluir que, a pretensão sob análise busca o revolvimento da matéria, o que não se mostra viável.

Ao arremate, além do interesse no revolvimento da matéria, a fim de destacar a impossibilidade de se adentrar no mérito daquilo que não restou decidido, mais uma vez, destaco que,
malgrado a parte recorrente tenha obtido o direito de preferência de aquisição da área em que se encontra litígio, qualquer manifestação além disso, deve ser entendido como supressão de instancia, pois a discussão acerca de eventual indenização e/ou atualização do valor do imóvel não foi analisada pelo juízo sentenciante.

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, descabido o acolhimento dos aclaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024